Tribunal: TJSP
Processo: 0022579-52.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – A extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Recurso de agravo em

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da pena de multa – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – A extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0022579-52.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIAGO
MACIEL ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022579-52.2019.8.26.0041 -Voto no 13867
2
Voto no 13867
Agravo em Execução Penal no 0022579-52.2019.8.26.0041
Comarca de São Paulo
Agravante: Tiago Maciel Alves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Patrícia Figueiredo Côrrea
Ementa
Agravo em Execução Penal
Extinção da punibilidade,
independentemente do pagamento da pena de multa Natureza
penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal A extinção da pena privativa de liberdade não
tem o condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade,
quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja,
a multa Recurso de agravo em execução desprovido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado TIAGO MACIEL ALVES contra decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento da extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da
pena de multa.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta que a nova
redação dada ao artigo 51 do Código Penal teria afastado a natureza penal da multa,
de sorte que a extinção da punibilidade independeria do seu pagamento.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022579-52.2019.8.26.0041 -Voto no 13867
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O artigo 51 do Código Penal, com a redação introduzida
pela Lei no 9.268/1996, assim dispõe: “Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Com base nessa norma, ao apreciar a matéria por ocasião
do julgamento do Recurso Especial no 1.519.777/SP, tomando-o como Tema de
Recurso Repetitivo no 931, o Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte
entendimento:
“Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade
e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção
pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022579-52.2019.8.26.0041 -Voto no 13867
4
A partir de tal orientação, os julgamentos sob a minha
relatoria até então proferidos contavam com a tese de que, extinta a pena privativa
de liberdade pelo seu cumprimento ou mesmo a pena restritiva de direitos que a
substituísse o inadimplemento da pena de multa não impedia a extinção da
punibilidade do apenado, pois considerada dívida de valor, de caráter extrapenal, de
modo que a sua execução seria de competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública.
Ocorre que, conforme o entendimento assentado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3150/DF, de relatoria
do Ministro Marco Aurélio, e na AP 470/MG, de relatoria do Ministro Roberto
Barroso, ambas julgadas em 12 e 13 de dezembro de 2018, consolidou-se o
entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação de
cobrança da pena de multa se o sentenciado, intimado a pagá-la, permanecer inerte.
Por consequência, entendeu-se que somente poderá ser
declarada extinta a punibilidade quando ocorrer o efetivo cumprimento desta
obrigação.
A par disso, também ficou assentado nos mencionados
julgamentos que caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não propuser a
execução da multa no prazo de noventa dias, o Juiz da execução criminal deverá dar
ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública para a respectiva cobrança
na própria vara de execução fiscal, procedendo então à execução da multa como
dívida de valor, nos termos da Lei no 6.830/1980.
Deste
modo,
ressalvado
o
meu
posicionamento
anteriormente manifestado em sentido contrário, deve prevalecer, na hipótese dos
autos, o entendimento mais recente da Suprema Corte, no sentido de que a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0022579-52.2019.8.26.0041 -Voto no 13867
5
da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção
integral da punibilidade quando pendente de cumprimento parte da pena imposta,
qual seja, a pena de multa.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator